Tribunal: TJDFT
Processo: 0725169-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0725169-70.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: RAFAEL FERREIRA DA SILVA DESPACHO Na petição de ID 71670923, a agravante requer a juntada de procuração, constituindo como seu novo patrono o advogado IGOR GUILHEN CARDOSO, OAB/SP 306.033 (ID 71670925). Por sua vez, no ID 72762732, o advogado Arnaldo dos Reis Filhos, OAB/SP 220.612, requer a sua desabilitação dos autos. Proceda a Secretaria às devidas alterações no sistema do PJe em razão da constituição do novo causídico acima mencionado, excluindo o nome do advogado Arnaldo dos Reis Filhos, OAB/SP 220.612. Outrossim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Igor Guilhen Cardoso, OAB/SP 306.033, conforme requerido no ID 71670923. Por fim, mantenha-se o recurso especial sobrestado, consoante decisão de ID 68855678. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007